Tribunal: TJMT
Processo: 0001579-46.2014.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001579-46.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injuria real]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILMA BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 009.347.891-77 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYNARA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.857.221-00 (VÍTIMA), RAFAELA DE CÁSSIA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PROCEDÊNCIA – VALOR DEVE SER ESTIPULADO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a pretensão de exasperação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, quando em desacordo com os parâmetros estipulados pela Tabela da OAB/MT, e sem apresentar fundamentação para tanto, levando-se em consideração que o defensor dativo atuou devidamente desde o início da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilma Batista do Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0001579-46.2014.8.11.0022 (código 46286), que julgou extinta a sua punibilidade, em razão do cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, porém, fixou os honorários advocatícios do defensor dativo em 3 URH’s.

Nas razões recursais, a defesa almeja a exasperação dos honorários advocatícios para o valor correspondente a 9 URH’s, de acordo com o disposto na Tabela da OAB/MT (Id. 72370995).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
requer o desprovimento do recurso (Id. 72370999).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para elevar os honorários advocatícios para o valor de 5 URH’s (Id. 77964493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, ao julgar extinta a punibilidade de
Wilma Batista do Nascimento
, arbitrou os honorários do advogado dativo nomeado em 3 URH’s.

A defesa sustenta em suas razões recursais que além de a Tabela da OAB/MT prever o mínimo de 9 URH’s na atuação em ação penal de procedimento sumário, o magistrado de primeiro grau não fundamentou a decisão ao estipular patamar diverso e aquém ao mínimo previsto.

Assim, requer nesta oportunidade a elevação do patamar referente aos honorários advocatícios para 9 URH’s, de acordo com o disposto na Tabela de honorários da OAB/MT.

Dessume-se dos autos que foi proposta suspensão condicional do processo a acusada, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/95, e, após o cumprimento integral das condições, o juiz de primeira instância julgou extinta a sua punibilidade.

Nessa ocasião, o magistrado singular estipulou o valor de 3 URH’s ao advogado dativo Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT n. 9.892-B).

Com efeito, na ausência de um núcleo da Defensoria Pública em alguma localidade, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Nesse contexto, importante observar a tabela de honorários XIX da OAB/MT para fixar o valor referente aos honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo advogado nomeado, atentando-se ao trabalho desenvolvido pelo profissional.

A respeito do tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, pois servem como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado. Veja-se o trecho do ementário:

“(..) 16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; (...)”
(REsp 1.656.322/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23.10.2019, DJe 4.11.2019).

Impende destacar que, embora o magistrado não esteja vinculado aos valores estabelecidos na tabela da OAB/MT, cabe a ele fundamentar o patamar fixado de forma diversa daquele previsto na tabela de honorários.

In casu
, verifica-se que o magistrado de origem se limitou em arbitrar os honorários advocatícios em 3 URH’s, sem, contudo, motivar sua decisão (Id. 72370992, p. 1).

De acordo com a Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em setembro de 2020 – Tabela XIX, item 6.1, observa-se o valor mínimo de 9 URH’s para a advocacia criminal em processo sumário.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

2. Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.”
(TJMT, N.U 0000631-41.2013.8.11.0022, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24.2.2021, publicado no DJe 3.3.2021).

Desse modo, se não bastasse o juiz de primeiro grau ter estipulado os honorários aquém do mínimo previsto na referida tabela, também não apresentou os motivos de sua decisão, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão da defesa.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância pelo Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT 9892-B), fixando-os em 9 URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021